Tribunal: TCU
Processo: 020.431/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação para anulação de certame contida em acórdão que apreciou representação acerca de irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviço de transporte escolar fluvial, no ano letivo de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento de determinações endereçadas ao Município de Beruri/AM pelo Acórdão 2448/2019-TCU-Plenário , no bojo de representação em que se apuraram irregularidades no âmbito do Pregão Presencial 1/2019, conduzido pela municipalidade com vistas ao registro de preço de serviço de transporte escolar fluvial, no ano letivo de 2019, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação exarada pelo item 9.3 do Acórdão 2448/2019-TCU-Plenário quanto à substituição da contratação decorrente do Pregão Presencial 1/2019; 9.2. considerar cumprida a determinação exarada pelo item 9.3 do Acórdão 2448/2019-TCU-Plenário , in fine , relativamente aos subitens 9.5.5, 9.5.6, 9.5.8, 9.5.9, 9.5.12, 9.5.13, 9.5.14, 9.5.16, 9.5.18, 9.5.19, 9.5.20 e 9.5.22 do item 9.5 do referido acórdão; 9.3. considerar não cumprida a determinação exarada pelo item 9.3 do Acórdão 2448/2019-TCU-Plenário , in fine , relativamente aos subitens 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.5.4, 9.5.7, 9.5.10, 9.5.11, 9.5.15 e 9.5.17, do item 9.5 do aludido acórdão; 9.4. dar ciência ao Município de Beruri/AM acerca da necessidade de prevenção, em certames futuros, da ocorrência das irregularidades apontadas nos subitens 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.5.4, 9.5.7, 9.5.10, 9.5.11, 9.5.15 e 9.5.17 do Acórdão 2448/2019-TCU-Plenário , conforme determinação exarada pelo item 9.3, in fine , do aludido decisum ; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Município de Beruri/AM e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; 9.6. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.